Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001025-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAQUIM ALVES PRUDENCIO e outros Advogado(s): ZENILDO GUIMARAES ABRANTES IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 64 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/09/2024, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sob alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia, inexistência de justa causa diante de retratação das vítimas e laudo de virgindade, excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima; (ii) estabelecer se a retratação extrajudicial da vítima e o laudo de virgindade afastam a justa causa para a persecução penal; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta e no modus operandi, evidenciando risco à ordem pública e à integridade das vítimas, nos termos do art. 312 do CPP. A vulnerabilidade da vítima decorre não apenas da idade, mas também da deficiência visual severa e da incapacidade de resistência em razão do estado de sono, enquadrando-se na hipótese do art. 217-A, §1º, do Código Penal. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de ato libidinoso, independentemente de conjunção carnal, de modo que o laudo que atesta a integridade himenal não afasta a materialidade quanto aos atos narrados na denúncia. A retratação extrajudicial da vítima, especialmente em contexto intrafamiliar, deve ser analisada com cautela, à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), não conduzindo automaticamente à revogação da custódia quando dissociada dos demais elementos probatórios. A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para resguardar a colheita da prova, notadamente o depoimento especial, prevenindo eventuais interferências no ambiente doméstico. O excesso de prazo não se verifica quando o processo apresenta tramitação regular, devendo a aferição observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não mero critério aritmético. A dilação temporal parcialmente decorre da atuação da própria defesa, incidindo a Súmula 64 do STJ, segundo a qual não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, §1º; CPP, arts. 312, 282, II, e 319; Lei nº 14.344/2022; Súmula 64 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.556/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.613.767/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgRg no HC 808.778/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg no RHC 194.147/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8001025-86.2026.8.05.0000, da Comarca de Riacho de Santana/BA, impetrado por ZENILDO GUIMARÃES ABRANTES, em favor de JOAQUIM ALVES PRUDÊNCIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente ação autônoma de impugnação e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.